Tribunal: TJMMG
Processo: 2000479-61.2025.9.13.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo n. 2000479-61.2025.9.13.0001 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 17/07/2025 Publicação: 05/08/2025 Decisão: unânime EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE UM DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO FLAGRANTEMENTE INTEMPESTIVO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – PRELIMINAR ACOLHIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em acolher a preliminar de intempestividade arguida pelo Ministério Público e não conhecer do presente recurso. RELATÓRIO Trata-se de recurso em sentido estrito, interposto pela defesa do ex-2º Sgt PM Alysson Felipe Alves Gomes, contra a decisão exarada pelo meritíssimo juiz de direito da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) (Evento 1 – DEC10). Constam dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Alysson Felipe Alves Gomes pela prática dos crimes de difamação e injúria. Após regularmente processado, o então militar veio a ser condenado à pena de um (01) ano, três (03) meses e dezoito (18) dias de detenção, em regime aberto, como incurso nas sanções dos artigos 215 (por 2 vezes) e 216 (por 2 vezes), ambos combinados com os artigos 70, inciso II, alíneas “a” e “j”, 79-A e 80, todos do Código Penal Militar (evento 240 dos autos originários). Acontece que, mesmo não tendo sido iniciado o cumprimento da pena, a defesa pleiteou, em 26/03/2025, a concessão do indulto ao sentenciado, o que, após manifestação desfavorável do Ministério Público (evento 1 - fls. 13 destes autos), foi indeferido pelo juízo na data de 14/04/2025 (evento 1 - fls. 125/126 destes autos). Inconformada com a decisão que indeferiu o indulto, a defesa interpôs o presente recurso em sentido estrito no dia 28/04/2025, com fundamento no artigo 516, alínea “l”, do Código de Processo Penal Militar, já acompanhado das razões (evento 1 - fls. 145/148 destes autos). Em síntese, a defesa afirmou que “o indulto deve ser interpretado de forma restritiva, não sendo possível ao Poder Judiciário exigir condições não previstas no decreto nem ampliar indevidamente o seu alcance, sob risco de usurpar a competência constitucional do presidente da República”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Disse que a decisão recorrida violou o princípio do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, uma vez que foi prolatada sem ouvi-la. Destacou que a “decisão não apresentou em momento algum qual verbete legal do decreto diz expressamente que é vedado o indulto natalino ao condenado que não tenha iniciado o cumprimento de pena.”. Reiterou que o indulto foi concedido ao recorrente, em outra oportunidade, pelo juiz André Mourão, no bojo no Processo n. 2000099- 69.2024.9.13.0002, devendo, portanto, com fundamento no princípio da isonomia, ser concedido novamente ao ex-militar. Por fim, sustentou que o apenado faz jus ao benefício, bem como preenche os requisitos exigidos por lei. Ao final, requereu: 1. O reconhecimento do direito ao indulto natalino, nos termos do Decreto n. 12.338/24; 2. A extinção da punibilidade do Requerente. 3. A expedição de alvará de soltura, caso necessário, e a comunicação imediata aos órgãos competentes para que sejam tomadas as providências cabíveis para a baixada condenação. A promotora de justiça atuante na 1ª AJME, apresentou contrarrazões conforme documento juntado ao evento 1 - fls. 156/160. Arguiu, inicialmente, a intempestividade recursal, uma vez que o prazo para a interposição do presente recursou findou em 25/04/2025, e o recurso em sentido estrito foi juntado aos autos eletrônicos em 28/04/2025. Mais adiante, sustentou que não houve violação ao devido processo legal, tendo em vista que o juiz expressou o seu entendimento com base nas considerações das partes e por inexistir necessidade de se ouvir novamente a defesa em virtude da ausência de previsão legal de abertura de vista adicional a ela após parecer ministerial, o que, inclusive, contrariaria a duração razoável do processo e criaria um ciclo infinito de manifestações. Aduziu que a sistemática relativa ao indulto natalino adotada pelo Decreto n. 12.338/2024 pressupõe o início do cumprimento da reprimenda, uma vez que configura medida de política criminal com o objetivo de perdoar parte da pena já em cumprimento, e as suas exceções estão previstas em rol taxativo. Asseverou que a concessão desse benefício exige não só o preenchimento dos requisitos gerais, mas também a adequação do caso concreto aos incisos do artigo 9º da referida norma. Ao final, pugnou, in verbis: Destarte, pugna o Ministério Público para que o recurso não seja conhecido, eis que intempestivo. Requer ainda seja rejeitada a preliminar e, no mérito, seja mantida a decisão de evento 291, que indeferiu o pedido de indulto natalino. A douta procuradora de justiça em exercício à época nesta Justiça especializada ofertou parecer opinando pelo não conhecimento do recurso TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 em sentido estrito interposto pela defesa (evento 1 - fls. 145/148) e, caso conhecido, pelo seu desprovimento, mantendo-se a decisão de 1ª instância que indeferiu a concessão do indulto ao réu Alysson Felipe Alves Gomes. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR No caso em tela, visa o recorrente a reforma da decisão proferida pelo juízo da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, a fim de que seja deferida a concessão do indulto natalino, nos termos do Decreto n. 12.338/2024. Verifica-se, inicialmente, que o Ministério Público arguiu, preliminarmente, a intempestividade do presente recurso. Como se sabe, são pressupostos principais e gerais de admissibilidade de qualquer recurso a previsão legal, a legitimidade, o interesse e a tempestividade, estando as hipóteses de admissão do recurso em sentido estrito na esfera processual penal militar taxativamente previstas no artigo 516 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Já o artigo 518, caput, do CPPM delimita o prazo para a interposição do recurso em sentido estrito, o qual é de três (03) dias a partir da ciência ou da publicação da decisão. No caso vertente, nota-se que, proferida a decisão de indeferimento do indulto em 14/04/2025 (evento 1 - fls. 125/126), a sua publicação ocorreu na data de 22/04/2025 (evento 1 - fls. 129), e o recurso em sentido estrito foi juntado aos autos eletrônicos em 28/04/2025 (evento 1 - fls. 145/148). Desse modo, considerando que o dia 22/04/2025 foi uma terça-feira e que o prazo recursal se iniciou em 23/04/2025 (quarta-feira) e finalizou em 25/04/2025 (sexta-feira), não há dúvida acerca da extemporaneidade do presente recurso em sentido estrito. Assim sendo, não vejo como conhecer do recurso em sentido estrito interposto pela defesa, pois ele é manifestamente intempestivo. Ex positis, acolho a preliminar de intempestividade arguida pelo Ministério Público e não conheço do presente recurso. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho integralmente o voto do relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de julho de 2025. Desembargador James Ferreira Santos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Presidente da Segunda Câmara e relator